Tribunal: TJES
Processo: 5010122-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010122-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010122-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAMILA ADRIA DA SILVA VIEIRA - ES41987

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA ESFERA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de Execução Penal interposto por TIAGO SILVA DE SOUZA contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de São Matheus/ES, por meio da qual foi determinada a realização de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo necessário à análise do pedido de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é idônea a decisão agravada, por meio da qual foi determinada a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para crimes praticados antes da vigência da Lei 14.843/2024, a exigência do exame criminológico deve se amparar em dados objetivos e atuais do comportamento carcerário do apenado ou em indícios concretos de que a reintegração social está comprometida.

4.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade abstrata do crime não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para determinar a realização de exame criminológico, sendo indispensável a presença de elementos concretos da execução penal que demonstrem a necessidade da medida.

5. A análise direta dos requisitos para a progressão de regime em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, pois o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o mérito do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada e afastar a exigência de exame criminológico.

Tese de julgamento:

A mera gravidade abstrata do delito não é fundamento válido para, por si só, justificar a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime, sendo necessária a indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XL; Lei nº 14.843/24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 978.222/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010122-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAMILA ADRIA DA SILVA VIEIRA - ES41987

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
TIAGO SILVA DE SOUZA
em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de São Matheus/ES (ID 14472727, pp. 02), nos autos do processo nº 2000121-44.2020.8.08.0050, por meio da qual fora determinada a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para fins de análise do direito à progressão de regime

Nas razões recursais apresentadas (ID 14472727, pp. 03/05), a Defesa Técnica argumenta, em síntese, que o
juízo a quo,
ao determinar a realização do exame criminológico, não apresentou nenhuma justificativa concreta para tal determinação, inclusive desconsiderando uma série de fatores favoráveis ao Reeducando.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em análise aos autos, constata-se que a decisão por meio da qual foi determinada a realização do exame criminológico fundamenta-se exclusivamente na gravidade do delito praticado, afirmando que
“o apenado cumpre pena pela prática de crime grave, mediante violência e grave ameaça, o que, a meu sentir, reclama maior cautela na concessão da progressão de regime”
. No entanto, tal motivação não se mostra suficiente, por si só, para justificar a submissão do apenado à realização de exame criminológico. Explico.

Com efeito, a mera gravidade abstrata do delito não pode servir como justificativa isolada para a adoção de medida mais gravosa ao apenado. A exigência do exame criminológico deve estar amparada em dados objetivos e atuais, relacionados ao seu comportamento carcerário ou à existência de indícios concretos de que sua reintegração social encontra-se comprometida. A ausência desses elementos compromete a legalidade e a razoabilidade da decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que
a gravidade do crime praticado não constitui, por si só, fundamento idôneo para determinar a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime
, sendo imprescindível a presença de
elementos concretos extraídos da execução penal
que apontem para a necessidade da medida excepcional. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, cassando acórdão que determinava a realização de exame criminológico para progressão de regime prisional.

2. O Tribunal de origem havia determinado a realização do exame criminológico, justificando que a promoção ao regime semiaberto sem tal exame colocaria a comunidade em risco, dado o crime grave cometido pelo agravado.

3. A decisão agravada considerou a ilegalidade da exigência do exame criminológico, com base na jurisprudência do STJ, que não admite a retroatividade de normas mais gravosas introduzidas pela Lei n. 14.843/2024.

4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.

5. Outra questão é se a gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência são fundamentos idôneos para justificar a necessidade de exame criminológico.

6. A retroatividade de normas mais gravosas é vedada, conforme o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e a jurisprudência do STJ, que considera a exigência de exame criminológico como novatio legis in pejus.

7. A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, devendo a decisão ser baseada em elementos concretos da execução da pena.

[...]

(AgRg no HC n. 978.222/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar na aplicação da Lei nº 14.843/24 ao caso, por se tratar de lei mais gravosa, sendo as condenações do agravante referentes a fatos praticados durante a vigência de lei anterior.

Portanto, inexistindo
fundamento idôneo e concreto
que demonstre a necessidade do exame criminológico neste caso específico, impõe-se o provimento do presente agravo para afastar a exigência e determinar que o Juízo da execução penal reanalise o pedido de progressão de regime, considerando exclusivamente os elementos da execução e o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos legalmente previstos.

Com efeito, analisar na esfera recursal os requisitos para a progressão implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que o juízo primitivo não se manifestou sobre o benefício.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para anular a decisão agravada, afastando a exigência de realização de exame criminológico, determinando-se a reanálise do pedido de progressão de regime prisional à luz dos elementos concretos da execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)